Tribunal: STF
Processo: ARE 1301598
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática, da minha lavra, pela qual negado seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento da ausência de prequestionamento da matéria versada no art. 100 da Lei Maior e da consonância entre o posicionamento adotado na origem e a jurisprudência desta Suprema Corte. 
    O embargante aduz omisso o julgado, ao articular ausente manifestação “sobre a questão de conceder prazo para a parte efetuar o recolhimento do preparo de Apelação, uma vez que essa E. Corte Suprema indeferiu a concessão das prerrogativas da Fazenda Pública no tocante à isenção de preparo recursal, eis que a situação se assemelha a não concessão das benesses da justiça gratuita”. Requer que “seja concedida as benesses da justiça gratuita a esta Companhia de Abastecimento, devolvendo-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para análise do recurso de Apelação”.
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 100 e 175 da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE DISPENSA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ‘PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE’. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 2° DO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar em ofensa ao ‘princípio da colegialidade’ se o próprio Código de Processo Civil determina que quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE DISPENSA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INSURGÊNCIA. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. A agravante que é empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Município de Santo André -SP mediante autorização da Lei Municipal n° 6.639/1990. As empresas públicas, justamente por ostentarem personalidade jurídica de direito privado, não foram contempladas com a isenção legal das custas processuais e do depósito recursal, de modo que não cabe ao órgão jurisdicional estender-lhes, por analogia, tal benesse.”
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.
    Observo ausente a alegada omissão na decisão embargada, haja vista didaticamente explanado o entendimento de que não prequestionada a matéria versada no art. 100 da Lei Maior, bem como a ausência de divergência entre o entendimento adotado na origem e a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à matéria referente ao preparo recursal. Nesse contexto, consignado que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “as empresas públicas, detentoras de personalidade jurídica de direito privado, integrantes da Administração Indireta, não gozam automaticamente da isenção do preparo recursal”.
    Inexistente, ainda, omissão quanto à possibilidade de abertura de prazo para o recolhimento do preparo, uma vez que, consoante consta da petição do apelo extremo apresentada pelo ora embargante “Em decisão monocrática o Desembargador Relator determinou que a recorrente efetuasse o recolhimento das custas de preparo referente ao recurso de apelação, sob pena de deserção” (fl. 38, vol. 9). Não há falar, assim, em nova abertura de prazo para o recolhimento do preparo. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Irregularidade no recolhimento do preparo. Deserção. Precedentes. 1. Consoante o art. 1.007, § 2º, do CPC de 2015, a ausência do recolhimento do valor devido a título de preparo implicará deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, não o fizer no prazo legal. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1272277 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020).
    Gizo, portanto, claramente assinalado na decisão fustigada que a fundamentação do acórdão de origem se alinha às diretrizes do Supremo Tribunal Federal esposadas no precedente supra.
    Sobrelevo não se ressentir dos vícios da contradição e omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma clara e objetiva, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista a consonância da decisão embargada com a jurisprudência desta Suprema Corte.
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora